Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721396-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRESSA SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas hipóteses em que o contexto fático anterior à busca pessoal gera a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, está preenchido o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, o que afasta a tese de nulidade do procedimento investigativo. 2. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto as provas dos autos evidenciam o envolvimento da ré na venda dos entorpecentes, destacando-se as informações recebidas pelos comerciantes acerca do tráfico, a prisão em flagrante, com drogas e dinheiro em espécie, e os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante. 3. O depoimento do agente de polícia, no exercício da função, possui valor probatório suficiente para respaldar a condenação, uma vez que é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal, ao argumento de que não teria sido demonstrada a fundada suspeita para a abordagem policial, razão pela qual pugna pela exclusão de todas as provas dela derivadas e pela absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, a fundada suspeita está estampada no contexto fático-probatório. Originou-se por denúncias dos comerciantes da rodoviária do Plano Piloto. Noticiaram o crime. Indicaram as características das vestimentas dos acusados. Portanto, houve notícia do cometimento do crime de traficância, com o fornecimento de dados precisos, que possibilitou a identificação dos denunciados, a abordagem, a busca pessoal, a localização da droga e a prisão em flagrante. Logo, o relato dos policiais, considerando as informações precisas e detalhadas recebidas, e o cenário específico da abordagem demonstraram fundadas suspeitas a respeito da ocorrência de delito, preenchendo, assim, o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, para a busca pessoal (ID 68805558 – Pág.7/8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024